Tribunal: TJMT
Processo: 1008458-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008458-74.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA DA APELAÇÃO 1013082-14.2019.8.11.0041 (SUSCITANTE), CÂMARAS CÍVEIS ISOLADAS ORDINÁRIAS DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE APARECIDA MORAIS SANTOS - CPF: 019.825.021-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, NÃO ACOLHEU O IINCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL QUE ENVOLVE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FIES). INSTAURAÇÃO DO IRDR A PRETEXTO DE CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS QUE DEMANDA O EXAME DE QUESTÃO FÁTICA ENVOLVENDO O CUMPRIMENTO OU NÃO DOS DEVERES CONTRATUAIS POR PARTE DO ALUNO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PARA A UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. É cabível a instauração do incidente de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, evidenciando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, com a prolação de decisões antagônicas e conflitantes para uma mesma situação, reiteradamente posta ao crivo do Poder Judiciário.

2. O incidente de resolução de demanda repetitivas tem por requisitos cumulativos:
1)

efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
2)
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica;
3)
ausência de afetação de recurso repetitivo em tribunal superior. (Art. 976, I, III e §4o do CPC).

3. No caso concreto os pressupostos de admissibilidade não foram preenchidos, porquanto não ocorre na hipótese dos autos
à restrição do objeto do incidente à questão unicamente de direito “quaestiones iuris” com exclusão daquelas que envolvam a análise de fatos “quaestiones facti” (art. 976, I do CPC), uma vez que, o tema tratado nos autos requer a apreciação de matéria de fato.

4. A questão em debate é afeita à apreciação fático-probatória, atinente ao convencimento acerca da preponderância (ou não) de determinada prova. Destarte, não há como, sobre ela, fixar uma tese jurídica, que é o que propõe o IRDR.

5. IRDR não admitido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de requerimento de instauração de

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
, por mim formulado sob a forma de questão de ordem por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1013082-14.2019.8.11.0041, em razão da multiplicidade de recursos que versam sobre a mesma questão de direito, de modo a uniformizar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca dos temas abaixo apresentados:

1 –
Competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos casos que discutem a cobrança da diferença não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE;

2 -
Necessidade ou não de formação de litisconsórcio passivo necessário para inclusão do FNDE e do MEC na demanda;

3 -
Possibilidade de cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FND, a qual limitou o valor máximo do financiamento a partir dos aditamentos realizados para o semestre letivo do ano de 2016 e seguintes, independentemente do financiamento ser parcial ou integral;

4 -
Cabimento da indenização por danos morais se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE for considerada indevida;

5 -
Possibilidade de negativa de rematrícula se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica for considerada devida.

Embora a presente demanda tenha sido distribuída inicialmente à Segunda Câmara de Direito Privado, por força do recurso de apelação interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA,
suscitei a sua suspensão para propor a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o que foi acolhido.

Diante disso, os autos foram redistribuídos a esta Turma de Câmaras, para que seja apreciada a admissibilidade do presente incidente e, se admitido, seja julgado, para fixar entendimento vinculante no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Com efeito, o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
tem por função dar ensejo à uniformização das decisões judiciais, promovendo, assim, maior segurança jurídica e isonomia de tratamento às partes, pois tem caráter vinculante para todos os órgãos do judiciário, todas as ações em curso e as que, por ventura, vierem a ser ajuizadas.

No caso em comento, o incidente tem por objeto firmar a interpretação desta Corte acerca dos seguintes pontos:

1 –
Competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos casos que discutem a cobrança da diferença não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE;

2 -
Necessidade ou não de formação de litisconsórcio passivo necessário para inclusão do FNDE e do MEC na demanda;

3 -
Possibilidade de cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FND, a qual limitou o valor máximo do financiamento a partir dos aditamentos realizados para o semestre letivo do ano de 2016 e seguintes, independentemente do financiamento ser parcial ou integral;

4 -
Cabimento da indenização por danos morais se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE for considerada indevida;

5 -
Possibilidade de negativa de rematrícula se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica for considerada devida.

Assim, devemos analisar neste momento processual o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade
, inscritos no art. 976/15 do CPC, quais sejam: a
efetiva repetição de processos
que contenham a mesma controvérsia sobre a
mesma questão de direito
, e a
existência de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica
das decisões judiciais.

Na hipótese, após o levantamento pela assessoria do meu gabinete, temos o seguinte quadro de julgamentos sobre o mesmo tema:
Estudantes do Curso de Medicina pelo FIES x cobrança de diferença de mensalidades:

1a Câmara de Direito Privado

Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 1009758-50.2018.8.11.0041 (FIES Parcial)

02/02/2021

X

RAC 1031625-02.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

23/02/2021

X

RAC 1012841-74.2018.8.11.0041 (FIES Parcial)

01/07/2020

X

RAC 1012522-09.2018.8.11.0041 (FIES Parcial)

18/02/2020

X

1a Câmara de Direito Privado

Relatoria Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 1006305-47.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

27/10/2020

X

RAC 1012455-44.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

24/11/2020

X

RAC 1012693-63.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

02/03/2021

X

RAC 1014426-64.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

11/12/2020

X

1a Câmara de Direito Privado

Relatoria Des. João Ferreira Filho

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 1028527-43.201978.11.0041 (FIES 100%)

01/12/2020

X

2a Câmara de Direito Privado

Relatoria Des. Sebastião de Moraes Filho

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 1001276-02.2019.8.11.0002 (FIES 100%)

20/04/2021

X

X

2a Câmara de Direito Privado

Relatoria Desa. Marilsen Andrede Addario

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 1015565-51.2018.8.11.0041 (FIES Parcial)

19/08/2020

X

RAC 1015974-27.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

16/09/2020

X

RAC 1021935-12.2019.8.11.0041 (FIES Parcial)

24/02/2021

X

RAC 1014591-14.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

21/10/2020

X

2a Câmara de Direito Privado

Relatoria Desa. Clarice Claudino da Silva

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 1014591-14.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

21/10/2020

X

3a Câmara de Direito Privado

Relatoria Des. José Zuquim Nogueira

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 0021269-87.2015.8.11.0002 (FIES Parcial)

14/08/2019

X

3a Câmara de Direito Privado

Relatoria Des. Dirceu dos Santos

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 1022821-45.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

18/11/2020

X

RAC 1048116-50.2019.8.11.0041 (FIES Parcial)

21/10/2020

X

RAC 1018599-34.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

07/10/2020

X

RAC 0021667-30.2019.8.11.0055 (FIES 100%)

10/03/2021

X

3a Câmara de Direito Privado

Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 1015551-67.2018.8.11.0041 (FIES Parcial)

07/10/2020

X

RAC 1016401-87.2019.8.11.0041 (FIES 100%)

03/05/2020

X

RAC 1001671-91.2019.8.11.0002 (FIES 100%)

11/11/2020

X

4a Câmara de Direito Privado

Relatoria Desa. Serly Marcondes Alves

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 1016761-22.2019.8.11.0041 (FIES 100%)

26/08/2020

X

RAC 1044890-71.2018.8.11.0041 (FIES Parcial)

17/03/2021

X

RAC 1043963-08.2018.8.11.0041 (fies Parcial)

17/03/2021

RAC 1044890-71.2018.8.11.0041 (FIES Parcial)

17/03/2021

4a Câmara de Direito Privado

Relatoria Des. Guiomar Teodoro Borges

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 1014873-18.2019.8.11.0041 (FIES 100%)

14/04/2021

X

RAC 1002113-57.2019.8.11.0002 (FIES 100%)

11/11/2020

X

RAC 1022816-23.2018.8.11.0041 (FIES Parcial)

11/11/2020

X

RAC 1012800-73.2019.8.11.0041 (FIES 100%)

19/08/2020

X

4a Câmara de Direito Privado

Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RAC 1019988-54.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

02/12/2020

X

RAC 1028209-26.2018.8.11.0041 (FIES 100%)

09/09/2020

X

RAC 1026326-44.2018.8.11.0041 (FIES Parcial)

12/08/2020

X

RAC 1004469-93.2017.8.11.0002 (FIES Parcial)

03/04/2019

X

Turma Recursal Única

Relatoria Dra. Lucia Peruffo

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RI 1013524-97.2019.8.11.0002(FIES 100%)

25/03/2021

X

Turma Recursal Única

Relatoria Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RI 1019677-18.2020.8.11.001 (FIES Parcial)

22/02/2021

X

Turma Recursal Única

Relatoria Dr. Antônio Veloso Peleja Junior

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RI 1001899-49.2019.8.11.0040 (FIES Parcial)

22/10/2021

X

Turma Recursal Única

Relatoria Dr. Sebastião de Arruda Almeida

No dos Autos

Data do julgamento

Favorável à cobrança

Desfavorável à cobrança

RI 1001027-34.2019.8.11.0040 (FIES Parcial)

05/09/2019

X

Vale destacar que a situação no âmbito do Tribunal de Justiça só não é mais grave em virtude de uma enorme quantidade de processos represados na primeira instância, que, cedo ou tarde, chegarão a este colegiado.

Nesse contexto, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, tenho que a matéria aqui apresentada está a exigir uma uniformização, pois há a efetiva repetição de processos sobre a mesma questão de direito, bem como há risco de ofensa à segurança jurídica, razão pela qual se deve acelerar e racionalizar a solução dessas demandas.

À vista de todo o exposto,
sugiro
a
admissão
do presente
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
para processamento e ao fim,

que esta Seção de Câmaras Cíveis Reunidas decida sobre os seguintes temas, assim delimitados:

1 –

Competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos casos que discutem a cobrança da diferença não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE
;

2 -

Necessidade ou não de formação de litisconsórcio passivo necessário para inclusão do FNDE e do MEC na demanda
;

3 -

Possibilidade de cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FND, a qual limitou o valor máximo do financiamento a partir dos aditamentos realizados para o semestre letivo do ano de 2016 e seguintes, independentemente do financiamento ser parcial ou integral
;

4 -

Cabimento da indenização por danos morais se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE for considerada indevida
;

5 -

Possibilidade de negativa de rematrícula se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica for considerada devida
.

Por consequência,
proponho
a
suspensão
de todos os processos sobre a presente discussão, até o deslinde deste incidente, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC/15 e artigo 181-H, inciso I, do RITJ.

Por fim, determino que seja:

Comunicado
, com cópia da decisão colegiada de suspensão, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Presidente deste Tribunal de Justiça, ao Corregedor Geral da Justiça, aos Juízes responsáveis pelas Varas Cíveis do TJMT e Juizados Especiais Cíveis e ao Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos desta Corte, às Faculdades de Medicina particulares deste Estado, bem como seus respectivos Centros Acadêmicos;

Publicada
a decisão colegiada no DJe, por três vezes, conforme o procedimento estabelecido pelo art. 181-H, § 1o, do Regimento Interno;

Intimado
o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 dias;

Cientificado
o Procon-MT, para se manifestar, querendo, no prazo de 15 dias.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (8o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SR
A. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Peço vista compartilhada dos autos.

V O T O

EXMA. SR
A. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(3a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SR
A. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (6o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (7o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMA. SR
A. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (9a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

(11o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE JULHO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA DO 8o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), APÓS O VOTO DA RELATORA ACOLHENDO O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Cuida-se de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, suscitado pela E. Desa. Marilsen Andrade Addário, para julgamento de processos com o tema: Estudantes de Medicina pelo FIES x Cobrança de diferença de mensalidades. Foram elencadas como teses:
1)
Competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, para o processamento e julgamento dos casos que discutem a cobrança da diferença não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE;
2)
Necessidade ou não de formação de litisconsórcio passivo necessário, para inclusão do FNDE e do MEC na demanda;
3)
Possibilidade de cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES, em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE, a qual limitou o valor máximo do financiamento, a partir dos aditamentos realizados para o semestre letivo do ano de 2016 e seguintes, independentemente do financiamento ser parcial ou integral;
4)
Cabimento da indenização por danos morais, se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE, for considerada indevida;
5)
Possibilidade de negativa de rematrícula se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES, em razão da trava sistêmica, for considerada devida.

Pois bem.

Sabe-se que é cabível a instauração do incidente de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, evidenciando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, com a prolação de decisões antagônicas e conflitantes para uma mesma situação, reiteradamente posta ao crivo do Poder Judiciário.

Na forma prevista pela norma do art. 981, do CPC, deve-se proceder ao juízo de admissibilidade do incidente, submetido ao órgão colegiado, atento aos requisitos previstos no art. 976, do referido diploma legal.

Os pressupostos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas estão elencados nos incisos e no §4o do artigo 976, do CPC, “in verbis”:

"Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

[...]

§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.
"

Assim, o incidente de resolução de demanda repetitivas tem por requisitos cumulativos:
1)

efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
2)
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica;
3)
ausência de afetação de recurso repetitivo em tribunal superior.

Sobre a admissibilidade ou não do incidente, descrevem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"O IRDR somente é cabível, se (a) houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no tribunal. Esses requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR. Não é sem razão, aliás, que o art. 976 do CPC utiliza a expressão simultaneamente, a exigir a confluência de todos esses requisitos. Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questão de fato e (c) a necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente. É preciso que haja efetiva repetição de processos. Não é necessária a existência de uma grande quantidade de processos; basta que haja uma repetição efetiva. (...)
Não cabe IRDR para definição de questões de fato; apenas para questões de direito
. Não cabe, por exemplo, o IRDR para definir se determinada construção foi vendida com vícios estruturais decorrentes de falha no projeto ou na execução da obra, mas cabe para dizer se, ocorrendo esse fato, há ou não responsabilidade civil do construtor pela reparação do dano daí decorrente. -Exige-se a efetiva repetição de processos em que se discuta a mesma questão de direito. É muito difícil a distinção entre questão de fato e questão de direito. Toda questão de direito pressupõe a ocorrência de um fato. Pode-se, de todo modo, dizer que a questão de fato é aquela relacionada com a causa de pedir ou com a hipótese prevista no texto normativo, enquanto a
questão de direito é aquela relacionada com as consequências jurídicas de determinado fato ou com a aplicação da hipótese de incidência prevista no texto normativo
, com as tarefas de subsunção do fato (ou conjunto de fatos) à norma ou de concretização do texto normativo." (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, vol. 3, 13a ed. Reform - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) (Destaquei)

Colaciono também a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel Mitidiero:

“[...] 1. Finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Objetiva evitar que demandas repetitivas (ou seja, que envolvam a mesma discussão de questão exclusivamente de direito) possam gerar risco à isonomia e à segurança jurídica. [...].

2. Multiplicação de Demandas. Para que possa ser instaurado o IRDR, exige-se a efetiva multiplicação de processos com a discussão única e exclusivamente da mesma questão de direito (art. 976, I, CPC). Não basta a potencial multiplicação, sendo de se exigir a efetiva coexistência de várias demandas com discussão envolvendo exclusivamente a mesma questão de direito.

3. Mesma Questão de Direito. Além da multiplicação de demandas,
exige-se que todas elas discutam, exclusivamente, a mesma questão de direito (art. 976, I, CPC). Não pode, nas demandas repetitivas, haver controvérsia sobre fato; estes devem ser incontroversos
. Pode haver, porém, mais de uma questão de direito controvertida.

4. Ofensa à Isonomia ou à Segurança Jurídica. Também se exige para o IRDR que a multiplicação, nas várias demandas, da mesma questão de direito gere risco à isonomia e à segurança jurídica. Exige-se risco a ambos os valores. Não se exige, porém, efetiva violação à isonomia ou à segurança jurídica, bastando o risco a que esses interesses sejam afetados por decisões diferentes a respeito da mesma questão de direito em processos distintos. Em regra, decisões diferentes sobre a mesma questão de direito ofendem a isonomia. Porém, isso não basta para admitir o incidente. Para o incidente, é necessário que esse tratamento anti-isonômico repercuta na segurança jurídica, ou seja, no grau de cognoscibilidade, estabilidade e confiança, para a população e para as próprias estruturas judiciais, a respeito de como dada situação será tratada pela Justiça Civil. É inevitável que eventualmente instado a pronunciar-se a respeito de uma mesma questão de direito em vários processos, inexistindo precedente a respeito do assunto, a Justiça Civil produza decisões diferentes. Enquanto isso não afeta a visão de inevitabilidade da resposta jurisdicional única para aquela específica questão de direito, essa divergência é tida como normal, sendo internalizada pelo sistema. Todavia, quando essas respostas diferentes importem em risco de que se perca a referência a respeito de qual é a orientação jurisdicional sobre determinada conduta (rectius, sobre a interpretação adequada para determinada questão de direito), aí se terá o risco à isonomia e à segurança jurídica, de que fala o art. 976, II, CPC. [...]” (
MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHARDT, Sério Cruz, MITIDIERO, Daniel.

Novo Código de Processo Civil
Comentado
. 2a Edição. Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016.) (Destaquei)

Feitas estas considerações, no caso em questão não se encontram presentes todos os pressupostos de admissibilidade do incidente previstos no dispositivo acima trasladado.

Em relação à restrição do objeto do incidente à questão unicamente de direito “quaestiones iuris” com exclusão daquelas que envolvam a análise de fatos “quaestiones facti” (art. 976, I do CPC), constato que não foi preenchido; em outras palavras,
o tema em questão requer a apreciação de matéria de fato
.

É necessário analisar a origem do débito discutido nas ações, pois, por vezes, a mensalidade sofre alteração em decorrência de adequação de carga horária do aluno ou de serviços da instituição. Assim, a cobrança da diferença de mensalidade pode ter origem em outros motivos que não a trava sistêmica, o que somente pode ser verificado após apreciação das provas existentes.

Do mesmo modo, a caracterização do dano moral depende de análise fática, eis que a atitude da instituição de ensino ao cobrar a dívida é que definirá a ocorrência de dano moral.

Igualmente, é preciso analisar as provas para identificar a data em que o contrato foi entabulado com o FNDE, pois o atual regramento do FIES, permite a cobrança de diferença de mensalidades, a depender da data em que o contrato foi celebrado.

Destarte, a meu sentir, não deve ser admitido o incidente apresentado, uma vez que não há preenchimento dos requisitos necessários à admissibilidade do incidente. A questão aqui em debate é afeita à apreciação fático-probatória, atinente ao convencimento acerca da preponderância (ou não) de determinada prova, consoante demonstrado. Não há como, sobre ela, destarte, fixar uma tese jurídica, que é o que propõe o IRDR.

Ante o exposto, não cumpridos todos os pressupostos cumulativos do artigo 976, I, II e §4o do CPC,
NÃO ADMITO
, o incidente de resolução de demanda repetitivo apresentado.

É como voto.

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (8o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado pela
Desa. Marilsen Andrade Addario,
visando à uniformização da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acerca da matéria discutida nos autos da ação de obrigação de fazer manejada por Alice Aparecida Morais Santos contra Iuni Educacional S.A., julgada procedente pelo d. juízo da 3a Vara Cível da Capital, para declarar a inexistência do débito dos valores superiores ao estabelecido no contrato do FIES.

A i. Desa. apresenta os seguintes temas a serem uniformizados:

1 –
Competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal para o processamento e julgamento dos casos que discutem a cobrança da diferença não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE;

2 -
Necessidade ou não de formação de litisconsórcio passivo necessário para inclusão do FNDE e do MEC na demanda;

3 -
Possibilidade de cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FND, a qual limitou o valor máximo do financiamento a partir dos aditamentos realizados para o semestre letivo do ano de 2016 e seguintes, independentemente do financiamento ser parcial ou integral;

4 -
Cabimento da indenização por danos morais se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica imposta pelo FNDE for considerada indevida;

5 -
Possibilidade de negativa de rematrícula se a cobrança da diferença da mensalidade não coberta pelo FIES em razão da trava sistêmica for considerada devida.

Fundamenta a instauração do incidente na importância de promoção de segurança jurídica e isonomia às partes, apresentando quadro resumo com casos análogos que obtiveram julgamento distinto pelas Câmaras Cíveis Isoladas, requerendo a admissão e processamento do incidente, com a consequente suspensão de todos os processos atinentes à matéria.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela suscitante, entendo, com a devida vênia, que o incidente não deve ser admitido.

Incialmente, registro que o Código de Processo Civil concebeu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas como fórmula de agilização e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a fixação de tratamento uniforme à mesma questão de direito, quando identificada controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos
fundados em idêntica questão de direito
e causar grave insegurança jurídica decorrente do risco de decisões conflitantes, conforme se extrai do art. 976,
in verbis
:

"
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
"

Consoante se extraí da norma, são três os pressupostos de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, a saber:
(i)
a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica;
(ii)

a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito
; e
(iii)
a pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.

Em comentários sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que:

"Ao mencionar, como requisito para a instauração do incidente, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, já pressupõe a existência de controvérsia; do contrário, se a questão é sempre decidida de modo uniforme, ainda que tenha potencial para a multiplicação de ações, não há razão para a instauração do incidente, pois não há o quê prevenir. Haveria inútil movimentação do aparelho judiciário, apenas.
Por isso o dispositivo comentado tenha exigido que os requisitos para a instauração do incidente estivessem simultaneamente presentes
."
(
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, 215, Ed. Revista dos Tribunais Ltda
-
destaquei)

Dito isso, conquanto não se desconheça o grande número de ações que discutem a possibilidade de cobrança da diferença da mensalidade coberta pelo FIES e demais pedidos correlatos, a divergência jurisprudencial que permeia esta Corte decorre do exame da matéria fática em discussão.

Ou seja,
não se verifica questão unicamente de direito
, incumbindo ao julgador, ao decidir sobre a eventual inexistência de débito ou, ainda, ato ilícito a cominar indenização a título de dano moral, aferir o acervo probatório contido nos autos, atento, ainda, ao contrato firmado entre as partes.

Nesse ponto, esclarecedor os ensinamentos do doutrinador José

Guilherme Rizzo Amaral:

"Mesma Questão de Direito. Além da multiplicação de demandas, exige-se que todas elas discutam, exclusivamente, a mesma questão de direito (art. 976, I, CPC
). Não pode, nas demandas repetitivas, haver controvérsia sobre fato; estes devem ser incontroversos. Pode haver, porém, mais de uma questão de direito controvertida
."
(
Comentários às Alterações do Novo CPC. Guilherme Rizzo Amaral. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, Ed. Revista dos Tribunais Ltda. - destaquei)

Sobre a matéria e inadmissibilidade do incidente ante a falta de pressuposto, já decidiu o Tribunal Paulista:

“
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Relação contratual que envolve Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES e Contrato de Financiamento Estudantil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Sentença de Improcedência, arcando a autora com as custas e despesas processuais, arbitrada a honorária em 10% do valor atualizado da causa, observada a "gratuidade".

INSTAURAÇÃO DO IRDR a pretexto de controvérsia sobre questão unicamente de direito.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE. Matéria objeto de discussão nos autos que demanda o exame de questão fática envolvendo o cumprimento ou não dos deveres contratuais por parte do aluno e da Instituição de Ensino. Impossibilidade de utilização do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para a uniformização da Jurisprudência no caso concreto
, "ex vi" do artigo 976 do CPC de 2015. Pressupostos de admissibilidade não preenchidos. INCIDENTE NÃO ADMITIDO
.” (TJ-SP 20416601320188260000 SP 2041660-13.2018.8.26.0000, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j.

17.07.2018 - negritei)

Com efeito, a diversidade existente nos julgados emanados por este Tribunal em relação ao tema não revela ofensa à isonomia ou a segurança jurídica, mas, sim, a singularidade que cada caso conclama com o respectivo contraditório e devida fundamentação.

Assim, demandando a questão exame da matéria fática, não se restringindo a questão exclusivamente de direito, afastada a possibilidade do pedido de uniformização da jurisprudência via o r. incidente.

Ademais, em consulta aos casos relacionados pela suscitante, não se verifica, em nenhum deles, discussão referente a competência, mormente as ações foram manejadas tão somente em face da instituição de ensino.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia a douta suscitante para inadmitir o presente incidente, nos termos do art. 976, inc. II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SR
A. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMA. SR
A. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

(3a VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMA. SR
A. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL)

Peço vênia a nobre relatora e acompanho a divergência.

.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O artigo 976 do CPC é claro ao dispor que a instauração do IRDR exige, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a
mesma questão
,
unicamente de direito
(inciso I), e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II).

Além disso, que tenha havido uma maturação no debate da matéria, não bastando a mera existência de determinada quantidade de demandas sobre o mesmo assunto.

Portanto, por força do inciso I, é expressamente incabível quando há diferentes questões de fato.

A propósito:

“
Para que possa ser instaurado o IRDR, exige-se a efetiva multiplicação de processos com discussão única e exclusivamente da mesma questão de direito
” (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora R, p. 1035).

Posto isso, a meu ver não se encontram presentes os requisitos que autorizam a instauração do IRDR.

Assim,
com a vênia da relatora
, acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (6o VOGAL)

Acompanho o voto divergente inaugurado pelo 2o vogal, desembargador Sebastião Barbosa Farias, com as achegas do 8o vogal, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (7o VOGAL)

Eminentes pares:

É sempre louvável qualquer iniciativa que tenha por objetivo melhorar ou racionalizar a prestação jurisdicional.

O propósito aqui tem esse saudável objetivo.

Sucede porém que, no caso, não se mostra mais provável que a propositura possa atingir o seus objetivos ou o seu principal objetivo,

dadas as particularidades que permeiam essa natureza de relação de contratos de prestação de serviços que envolvem FIES, MEC, partes e universidades.

Desse modo, peço vênia a relatora para acompanhar a divergência e não admitir o incidente, embora reconheça o esforço e o propósito do mesmo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SR
A. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (9a VOGAL)

Peço venia à divergência. Muito nos tem angustiado essa situação.

É um misto de decisões que hoje estão sendo proferidas em torno desse tema, e a cada hora surge mais uma tese para agregar

a esse cenário. Portanto,

peço venia a todos mais uma vez para votar com a eminente relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

(10o VOGAL)

Abstenho-me.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

(11o VOGAL)

Acompanho a divergência.

EM 19 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA DE VOTOS, NÃO ACOLHEU O IINCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021